Tribunal: STF
Processo: HC 254609
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cleidiomar Molina Gonçalves impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão, deu-lhe provimento para declarar a prescrição e extinguir a punibilidade de um dos acusados. 



    2. A parte agravante busca a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, pela incidência da atenuante da confissão espontânea. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 



    5. A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 



    (REsp 2.143.098AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, seja admitida a redução da pena abaixo do limite mínimo legal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 158), fixou a seguinte tese: 



    “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 



    Nesse mesmo sentido, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme refletem, em casos análogos, os seguintes acórdãos: HC 144.805-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 147.418/SP, Ministro Marco Aurélio; HC 187.175-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 118.996/DF, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena do paciente, porquanto o pleito de redução da pena imposta para abaixo do mínimo legal em decorrência do reconhecimento de atenuante genérica (confissão espontânea, no caso) é contrário à orientação desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente